Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-82.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001324-82.2016.8.14.0136

APELANTE: ALAM DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0001324-82.2016.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

APELANTE: ALAM DA SILVA NUNES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR:
Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALAM DA SILVA NUNES contra sentença o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, à luz da pena concretamente aplicada e da ausência de recurso ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição penal regula-se pela pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal e a Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal.

4.

Para a pena de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

5.

Constatando-se o transcurso superior a quatro anos entre marcos interruptivos relevantes — o recebimento da denúncia em 28/04/2016 e a publicação da sentença condenatória em 29/01/2024, com trânsito em julgado para a acusação — impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, por configurar a perda do direito de punir do Estado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25
dias do mês de
junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ALAM DA SILVA NUNES
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA
, que condenou o apelante
à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
,
pela prática do crime previsto no artigo

180, Caput, do Código Penal
(ID 21350773).

O apelante postula o reconhecimento da prescrição d
a pretensão punitiva
na modalidade retroativa (ID 21350777).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21350782).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual sorte, emitiu parecer pelo provimento do recurso (ID 25058006).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa
,
pela prática do crime previsto no artigo

180, Caput, do Código Penal
, cuja prescrição ocorre em 4 (
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.

Nesse sentido, considerando a ausência de recurso por parte do Ministério Público, conforme Certidão de Trânsito em Julgado constante no ID 24741796, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez
não havendo novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Penal
, que estabelece ser a prescrição regulada pela pena aplicada concretamente, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:":

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 28/04/2016 (ID 21350709, fl. 01) e a sentença condenatória publicada em 29/01/2024 (ID 21350773), com trânsito em julgado para a acusação, tem incidência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, tendo em vista a pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e lhe dar provimento, para
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025